Tribunal: TJES
Processo: 5000283-37.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-37.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RECORRIDO: JOSIANE DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000283-37.2022.8.08.0011

RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO

OBJETIVO - ASSUPERO

RECORRIDA: JOSIANE OLIVEIRA ALVES DA SILVA DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação rescisória cumulada com pedido de restituição e indenização moral. Narra a autora, em síntese, que iniciou o curso de pedagogia (licenciatura) em 31/03/2017 ofertado pela instituição de ensino requerida, tendo cumprido 2.480 horas das 3.280 exigidas. Afirma que apresentou a documentação necessária para a matrícula, inclusive o certificado de conclusão do ensino médio, o qual foi admitido pela requerida sem qualquer contestação. Contudo, narra que faltando seis meses para a conclusão do curso superior, foi informada pela requerida que não poderia fazer a rematrícula, sob o argumento de que o certificado de conclusão do ensino médio foi emitido por uma instituição de ensino que apresentava irregularidades. Diante disso, pleiteou pela rescisão contratual, restituição das mensalidades pagas e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3461347), a requerida alegou a não comprovação da regularidade dos documentos apresentados pela autora, mencionando, ainda, a correição das condutas adotadas pela Instituição de Ensino. Sustenta o descabimento do pedido de rescisão contratual e restituição das mensalidades, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3461369), que resolveu a lide nos seguintes termos:

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido inicial de rescisão contratual, na forma do artigo 485, VI8 e VIII9, do Código de Processo Civil, ao tempo em que JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL REMANESCENTE COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil10, para 1. CONDENAR a ré a restituir o valor de R$ 10.597,37 em favor da autora, com juros de mora da citação (24/01/2022)11 e correção monetária dos correspondentes desembolsos, e 2. CONDENAR a ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (24/01/2022)12 e correção monetária desta sentença (16/08/2022)

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3461373). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A parte autora, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 3461378) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais acerca da não comprovação da regularidade dos documentos apresentados pela autora, bem como da correição das condutas adotadas pela Instituição de Ensino, descabimento do pedido de rescisão contratual, restituição das mensalidades, e inexistência de danos morais indenizáveis, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Portanto, penso que a autora não pode ser vencida por eventual falta de diligência da própria ré, que deixou de conferir em ocasião tempestiva o cumprimento dos requisitos de ingresso em curso superior, como a mencionada probidade de certificado de conclusão do ensino médio.

7. Assim, como a autora completou quase todos os semestres letivos do curso superior sem qualquer ressalva, o questionamento sobre a regularidade da matrícula devido à possível inautenticidade de certificado de conclusão do curso médio já ao final da graduação não pode ser considerada diligência proporcional, não sendo razoável sujeitar a aluna à perda de todos os recursos econômicos empregados na atividade estudantil, que não logrou melhor êxito também, senão fundamentalmente, em razão de culpa da ré, que não cobrou a regularização de referida situação estudantil em momento letivo adequado.

8. Demais disso, pode ser importante acentuar que muito embora o educandário expedidor do certificado de conclusão de ensino médio em favor da autora tenha sido eventualmente sancionado administrativamente pelas agências estatais de supervisão educacional, não foi demonstrada a possível má-fé da discente nas diligências de sua atribuição, já que ela, quando requerida, apresentou documentação estudantil disponível por ocasião de sua matrícula e cursou grande

parte da graduação sem qualquer embaraço, estando em vínculo negocial por todo este período sob o inevitável suposto de legalidade.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado quanto aos fundamentos supracitados.

Por conseguinte, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, apenas quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório. Tal pleito se fundamenta na alegação de que a fixação do valor a título de danos morais não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto, apenas quanto ao pedido de revisão do
quantum
indenizatório e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)